Tribunal: STF
Processo: RE 1555643
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 60, p. 7-8):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PIS/COFINS. MP 1.159/23. LEI 14.592/23. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA À LEI COMPLEMENTAR. AFASTADA. 



    1. Cinge-se a questão em aferir se cabível a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS. 



    2. A não cumulatividade do PIS e da COFINS difere da não cumulatividade do ICMS e do IPI, uma vez que não há creditamento de valores destacados nas operações anteriores, mas apuração de créditos calculados em relação a despesas com bens e serviços utilizados na sua atividade econômica. 



    3. O art. 195, §12 da CF, ao prever a não cumulatividade das contribuições, não especificou os critérios a serem observados, o que ficou a cargo das leis ordinárias, as quais devem definir o conteúdo da não cumulatividade fitando os parâmetros mínimos de caráter conceitual. 



    4. Na sistemática da não-cumulatividade, há estreita relação entre a existência de crédito e o correspondente débito; e, com base nessa lógica, a Lei 14.592/23 adequou o regime de crédito de PIS e de COFINS à decisão do STF no Tema 69, na medida em que, se o ICMS não constou da base de cálculo das contribuições na venda de mercadorias ou prestação de serviços, também não deveria gerar crédito de PIS/COFINS. 



    5. Como bem fundamentou o Dr. Marcus Abraham, no voto condutor da AC 5012773- 87.2023.4.02.5110/RJ, "No caso da sistemática de descontos de créditos, para fins de apuração de PIS e de COFINS, no regime não-cumulativo, há de se observar a necessária contabilização de tais créditos como débitos, nas etapas antecedentes, sendo inconteste que o direito ao creditamento depende do pagamento das contribuições na etapa anterior, além da indicação da lei prevendo essa possibilidade. A não-cumulatividade e o direito ao aproveitamento de créditos, como se sabe, têm por finalidade evitar a cobrança de tributo sobre tributo." 



    6. Destarte, como o ICMS não mais incide na base de cálculo do PIS e da COFINS , não há direito líquido e certo da impetrante para que inclua o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS na determinação dos créditos na entrada de mercadorias destinada a revenda, motivo pelo qual se conclui que a MP 1.159/2023, convalidada pela Lei 14.592/23, é constitucional, pois não fere o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS. 



    7. Por fim, no que se refere a alegação da apelante que a PGFN supostamente teria anuído a possibilidade da inclusão do ICMS na base de créditos do PIS/COFINS, por meio do parecer SEI 14.483/2021/ME do dia 29/09/2021 e da Instrução Normativa 2.121/22 do dia 15/12/2022; cumpre ressaltar que TODOS estes opinativos são anteriores a MP 1.159 de 2023, logo foram tácitamente revogadas por essa última no que lhe for contrário. 



    8. A matéria tratada pela MP 1.159/23 e pela Lei 14.592/23 não é reservada à lei complementar, havendo, inclusive, julgado do STF reconhecendo a liberdade do legislador ordinário para definir os parâmetros da não cumulatividade estabelecida no art. 195, §12, da CF. 



    9. Ademais, cumpre ressaltar que apesar de a MP 1.159/23 não ter sido convertida em lei, seus efeitos foram convalidados pela Lei nº 14.592/2023 (art. 14, II), a qual promoveu as mesmas alterações nas Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. 



    10. Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, uma vez que o valor do ICMS incidente sobre a operação de aquisição não dá direito a crédito de PIS e de COFINS, já que a MP 1.159/23, convalidada pela Lei 14.592/23, não viola a sistemática da não cumulatividade, estando em sintonia com a ordem constitucional e legal. 



    11. Apelação da impetrante conhecida e desprovida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 91).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 62, §1º, III; 146, III, alíneas “a” e “b”; 150, I e IV; 170, IV; 195, I, alínea “b” e §12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da MP 1.159/2023 e da e a Lei nº 14.592/2023, bem como a afronta ao princípio da não cumulatividade. Nesse sentido, assevera que “o Poder Executivo, além de não comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a relevância e urgência, não observou a técnica e a formalidade exigidas para a alteração da sistemática da não-cumulatividade das contribuições, estabelecida no art. 195, § 12, da Constituição Federal, bem como abordou matéria reservada a lei complementar, o que é expressamente vedado em sede de medida provisória.” (eDOC 103, p. 27)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    Nesse sentido, destaco os recentes julgados de ambas as Turmas da Corte, que trataram de questão semelhante a dos autos:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pis e Cofins. Regime não cumulativo. Aproveitamento de créditos sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Desprovimento do agravo. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição de bens e serviços pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS. 



    III. Razões de decidir 



    3. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na operação de aquisição de bens adquiridos e serviços tomados, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (MP 1.159/2023 e Lei 14.592/2023), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1545466 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.06.25)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Créditos de PIS e COFINS. Exclusão do ICMS nas operações de aquisição. Alegação de vício formal no processo legislativo. Matéria infraconstitucional. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da Medida Provisória nº 1.159/2023 na Lei nº 14.592/2023 violou preceitos constitucionais formais, como os arts. 1º, 2º e 62, § 9º, da Constituição, a justificar o controle de constitucionalidade pela via extraordinária. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à matéria e no entendimento de que não houve vício formal na conversão da medida provisória em lei. 



    4. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade das contribuições ao PIS e à COFINS, nos termos do art. 195, § 12, da Constituição Federal, conforme fixado no Tema 756 da repercussão geral. 



    5. A revisão do acórdão recorrido exigiria o reexame de elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1540555 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 06.06.25)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente